Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. NATUREZA DÚPLICE. PRINCÍPIOS EFETIVIDADE DO PROCESSO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE PROCESSUAL E FUNGIBILIDADE. RECONVENÇÃO RECEBIDA COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O âmbito de cognição do agravo se restringe ao que foi objeto da Decisão agravada, o que resulta na impossibilidade de pronunciamento nesta sede recursal quanto ao pleito de regulamentação das visitas do genitor a sua filha, sob pena de supressão de instância.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ação de guarda de menor possui natureza dúplice, o que possibilita ao réu formular pedido contraposto independentemente de reconvenção (REsp n. 1.085.664/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 12/8/2010.).
3. É possível o recebimento da reconvenção como pedido contraposto, uma vez que ainda que não observada a forma legal, “o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade” (Art. 277 do Código de Processo Civil).
4. Os princípios da efetividade do processo, da instrumentalidade das formas, celeridade processual e fungibilidade impõem a reforma da Decisão agravada para que a reconvenção seja recebida como pedido contraposto.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.